Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711613-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE AINETT LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Determino que o Apelante traga para os autos FOTOGRAFIAS de seus Genitores/Avós-Avôs para comprovação dos fatos elencados na Inicial (Candidato inscrito nas cotas de PARDOS). 2.Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator